Tribunal: TJES
Processo: 5013693-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013693-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -- OMISSÃO NA ANÁLISE - INOCORRÊNCIA - TESES ENFRENTADAS PELO MAGISTRADO - PROCESSO EM FASE EMBRIONÁRIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CERTEZA E LIQUIDEZ CONSUBSTANCIAM PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Verifica-se na decisão combatida que o magistrado enfrentou detidamente as mesmas lançadas neste recurso,
entendendo que o consórcio EDUCA ES, 1º lugar do certame, cumpriu os requisitos previstos no edital,
de modo que não há do que se falar em omissão ou confusão na análise
.

2.
Por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, eventual decisão proferida neste agravo de instrumento esgotaria o objeto da ação originária, importando julgamento prematuro do feito e a indevida supressão de instância

3
. O direito líquido e certo diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados desde a impetração, refletidos em acervo fático-probatório suficiente e acostado aos autos. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precedente do STF.

4
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5013693-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
Advogado do(a) AGRAVANTE: MAIRA ELBEL SIMAO - SP260337

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por TÜV RHEINLAND DUCTOR LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no 5036376-23.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido liminar que almejava a suspensão do procedimento licitatório e de todos os atos subsequentes à publicação da decisão que divulgou o resultado final da licitação no 002/2023, de modo a impedir que o DER-ES venha a celebrar o respectivo contrato administrativo, ou qualquer outro ato atinente à assinatura do contrato.

Em suas razões (id. 6626683), sustenta o agravante, em síntese, que impetrou o mandado de segurança originário em face das ilegalidades cometidas pelos Agravados no âmbito da Concorrência Pública no 002/2023, do tipo técnica e preço, promovida pelo DER-ES, que dizem respeito à habilitação do CONSÓRCIO EDUCA ES, 1o colocado e vencedor do certame, já que não teria referido Consórcio demonstrado ter atendido às diversas exigências editalícias.

Relata que o magistrado a quo confundiu os requisitos do Edital relativos à demonstração do Capital Circulante Líquido (CCL) mínimo e do Patrimônio Líquido (PL) mínimo, que não tem qualquer relação entre si, exceto pelo fato de se referirem à qualificação econômico-financeira exigida das licitantes.

Aduz, ainda, que, além de não ter se pronunciado acerca da ausência quanto à apresentação dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário registrados na Junta Comercial, por uma das consorciadas, cometeu o Juízo de 1º Grau diversos enganos ao analisar a documentação apresentada para suprir a exigência relativa à apresentação da ata de aprovação do Balanço e das Demonstrações Contábeis registrada na Junta Comercial.

Desse modo, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, dado provimento ao presente, para reformar a r. decisão liminar agravada, determinando-se a concessão de medida liminar,
inaudita altera pars
, para determinar a suspensão do procedimento licitatório e de todos os atos subsequentes à publicação da decisão que divulgou o resultado final da licitação no 002/2023, de modo a impedir que o DER-ES venha a celebrar o respectivo contrato administrativo, ou qualquer outro ato atinente à assinatura do contrato (incluindo a emissão de ordem de serviço) com o CONSÓRCIO EDUCA ES.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se inexistirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (id. 6694442).

Pelo que se vê, a impetrante, aqui agravante, participou da Concorrência Pública no 002/2023,voltada à “contratação de serviços especializados de engenharia consultiva para supervisão e apoio técnico às atividades de fiscalização técnica, ambiental e de regularidade trabalhista, fiscal e previdenciária das obras de edificações, estudos técnico e projetos a serem executadas na coordenação executiva de obras qualidade – educação CEO E-II do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES dando suporte a Secretaria de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo - SEDU, para prover a assistência e subsídio à fiscalização do DER-ES”, tendo sido habilitada em classificada em 2º lugar.

Insatisfeita com o resultado, impetrou ação mandamental, objetando a habilitação do CONSÓRCIO EDUCA ES, 1º colocado e vencedor do certame, sob a assertiva de que haveria irregularidades na habilitação do citado consórcio, com violação ao edital da licitação, já que o vencedor não teria apresentado documentos dentro do prazo previamente estabelecido. Sustentou, ainda, que teriam sido descumpridos os requisitos referentes ao capital circulante líquido ou capital de giro mínimo exigido e nem o patrimônio líquido mínimo.

Essencial destacar, ao analisar a decisão agravada, que a alegação de ausência de motivação da decisão de habilitação do CONSÓRCIO EDUCA ES foi devidamente analisada. Em sua manifestação, disse o Juízo de piso que a decisão proferida pela CPL de fato foi encaminhada para a Procuradoria Geral do Estado, o que culminou no parecer PGE/PPE Nº 00290/2023 (ID nº 33467139), podendo ser extraído o entendimento de que “a Consulente (DER) conduziu o procedimento em tela primando pelos princípios da legalidade, ampla defesa e do contraditório”, não havendo, assim, “qualquer adequação a ser feita no aspecto jurídico-formal”.

Em razão disso, conclui o(a) Magistrado(a) de 1º Grau que o procedimento previsto no Edital da concorrência Pública nº 002/2023 observou os ditames legais, estando em estrita obediência ao devido processo legal, já que fora resguardado, no caso, a ampla defesa e do contraditório, como determinam a Constituição Federal (art. 5.º, LIV) e a Constituição Estadual (art. 46)”.

Ou seja, de fato, no que se refere à motivação, pautou-se a decisão gravada na circunstância de estar a documentação apresentada em consonância com as exigências do edital, o que afasta qualquer eiva de nulidade.

É possível extrair, ainda, ter havido sugestão, por meio do citado parecer, para que a CPL robustecesse os “
argumentos apresentados para a habilitação das concorrentes, apontando questões específicas que deveriam ser observadas, dentre os quais, a manifestação sobre os documentos apresentados pelo CONSÓRCIO EDUCA ES
” apontando, assim, as diligências a serem adotadas para sanar as faltas documentais e as demonstrações do cumprimento do patrimônio líquido do CONSÓRCIO EDUCA ES, o que cumpriu a CPL, elaborando novo documentos no qual consta detalhamento dos motivos que ensejaram a habilitação do CONSÓRCIO EDUCA ES (ID Nº 33467140).

Já no que se refere à alegação da parte agravante, aqui repisada, de que que não poderia o CONSÓRCIO EDUCA ES ser habilitado, porque não teria apresentado, dentro do prazo previsto no edital, a ata de aprovação do balanço e demonstrações contábeis registrados na Junta Comercial e os termos de abertura e encerramento do livro diário registrado no mesmo órgão, destacou de fato, quando do recurso ofertado pela impetrante, aqui agravante, que, pautada no princípio do “formalismo moderado”, retrataria esse fato irregularidade sanável. Com efeito, conquanto de fato não tenha o CONSÓRCIO EDUCA ES apresentado os documentos,
mas tão somente o protocolo de registro da ata da assembleia geral ordinária
, poderia a autenticidade do documento apresentado ser verificada posteriormente, o que poderia se configurar formalismo excessivo a inabilitação da licitante por esse motivo.

Com efeito, a Cláusula 9.2 do Edital no 006/2021 prevê que a documentação de habilitação a apresentação da ata de aprovação do Balanço e das Demonstrações Contábeis registrada na Junta Comercial competente, conforme se vê do item 11.4.2 do Edital.

Contudo, a despeito da literal previsão do edital, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em situações assemelhadas à presente, tem se posicionado no sentido de que a Administração não deve se pautar pelo excesso de formalismo, notadamente se constatada a ausência de prejuízo ao processo licitatório. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSOESPECIAL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. DOCUMENTO DECLARADO SEMAUTENTICAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que não pode a administração pública descumprir as normas legais, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 41 da Lei n. 8.666/1993.
Todavia, o Poder Judiciário pode interpretar as cláusulas necessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar da concorrência possíveis proponentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -1620661 2016.02.17174-7, OG FERNANDES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJEDATA: 09/08/2017; g.n.).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DOCPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR FEDERAL.PROVA DE TÍTULOS. AUTENTICAÇÃO. ART. 41 DA LEI DE LICITAÇÕES. FALTADE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM PRINCÍPIOCONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2.Não se conhece do recurso especial se a matéria suscitada não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, em virtude da falta do requisito do prequestionamento, aplicando-se o óbice da Súmula 211/STJ. 3. Hipótese em que o aresto impugnado pautou-se no princípio da razoabilidade para afastar a exigência de que os documentos de aprovação em concurso público - a fim de fazer prova de títulos - fossem obrigatoriamente autenticados no cartório, tal como previa a letra do edital, aceitando a certificação passada por servidores da biblioteca da Justiça Federal e da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. 4.Mesmo transpostos os óbices à admissão do apelo, não soa razoável e configura excesso de formalismo recusar fé a cópias de Diário Oficial da União autenticadas por agentes públicos, mormente porque, além de expressa vedação constitucional(art. 19, inciso II), não foi apresentada qualquer impugnação sobre a veracidade e exatidão das informações que nelas se contém. 5. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (RESP - RECURSO ESPECIAL - 12993792011.03.07867-0, CASTRO MEIRA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJEDATA:03/08/2012; g.n.).

De não ser bastante, a Lei nº 8666/93, art. 43, § 3º admite que a “Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”.

No caso, vê-se que a CPL diligenciou para verificar a veracidade do protocolo da ata e observou que o registro foi promovido, o que é suficiente para afastar a alegação de irregularidade.

Oportuno destacar, aqui, ser indiscutível, com base no princípio constitucional da isonomia e vinculação da Administração Pública e dos participantes ao ato convocatório, o dever atribuído à Administração Pública tem o dever de dispensar tratamento igualitário aos participantes do procedimento licitatório, de forma a obter, no final, a proposta mais vantajosa para o Poder Público. Nada obstante, deve, de igual sorte "
interpretar a Lei e o Edital como veiculando exigências instrumentais. A apresentação de documentos, o preenchimento de formulários, a elaboração das propostas não se constituem em condutas ritualísticas.[...] Todas as exigências são o meio de verificar se o licitante cumpre os requisitos de idoneidade e se sua proposta é satisfatória e vantajosa "Portanto, deve-se aceitar a
conduta do sujeito que evidencie o preenchimento das exigências legais, ainda quando não seja adotada a estrita regulação imposta originariamente na Lei ou no Edital. Na medida do possível, deve promover, mesmo de ofício, o suprimento de defeitos de menor monta. Não se deve conceber que toda e qualquer divergência entre o texto da Lei ou do Edital conduz à invalidade, à inabilitação ou à desclassificação
" (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 17. ed., São Paulo: Dialética,2016, p. 1001).

Exatamente com base nisso é que, a fim de se ecitar o rigor ou formalismo excessivo, "
tem sido objeto de contínua manifestação do Poder Judiciário, que reiteradamente reconhece que os vícios irrelevantes devem ser desconsiderados e que mesmo vícios inquestionáveis podem ser superados quando não produzirem lesão a valores prestigiados pelo direito
" (Idem, idem p. 1001).

Relativamente ao registro da ata de aprovação do balanço e das demonstrações contábeis, na forma do que destacou o Juízo de 1º Grau, de fato a Lei nº 8666/93 não elenca, dentre os documentos necessários para a habilitação, a ata de aprovação do balanço e das demonstrações contábeis.

A habilitação de licitante deve estar atrelada ao que prevê o art. 27 da Lei nº 8666/93, ou seja, a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista.

Pelo que é possível verificar, e isso não foi objetado pela parte agravante, há nos autos documentação dando conta de que a CPL realizou consulta ao sítio eletrônico da Junta Comercial do Rio de Janeiro no sentido de confirmar a realização/efetivação do referido registro da ata de aprovação do balanço e demonstrações contábeis, extraindo ter sido realizado o registro, conforme exige o item 11.4.2 do Edital. Daí que eventual falta de observação dessa formalidade em si não desqualifica o que fora apresentado, pois, pelo que se vê, cuidou-se de documento com assento do respectivo registro.

Não é demais reeditar, também quanto a isso, que prevalece, no processo licitatório, o princípio do formalismo moderado, pelo que não se reconhece nulidade sem a demonstração de prejuízo grave para a competição, a certeza e a segurança da contratação, em especial diante da obtenção de proposta mais vantajosa pra a Administração.

No que concerne à alegação de descumprimento dos requisitos referentes ao capital circulante líquido ou capital de giro mínimo exigido e o patrimônio líquido mínimo pela CONSÓRCIO EDUCA ES, foi realçado pela decisão agravada que o CONSÓRCIO EDUCAES é formado pelas sociedades Concremat Engenharia e Tecnologia S/A e Flug Soluções e Tecnologias LTDA
e que o que se exige é que cada licitante deve apresentar capital de giro e patrimônio líquido compatível com o que foi exigido no edital e
não que cada componente do consórcio apresente
.

Quanto a isso, o item 14.4.16 do edital de abertura do certame prevê que:

11.4.16. A Licitante deverá, ainda, comprovar Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 8,3% do valor estimado para a contratação.

Já o item 11.4.18 indica que:

11.4.18. Em se tratando de consórcio, fica estabelecido um acréscimo de 30%(trinta por cento) dos valores de patrimônio líquido exigidos para o licitante individual, admitindo -se, porém, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação na constituição do consórcio, calculado pela seguinte fórmula:
(...)Do que se constata, o que se exige é que cada licitante deve apresentar capital de giro e patrimônio líquido compatível com o que foi exigido no edital e não que cada componente do consórcio apresente.

Ressalto que o entendimento acima indicado encontra amparo no art. 33, II da Leino 8666/93, que assim prevê:

Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:

(...)

III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento)dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;

Conforme dito, é possível extrair, do recurso interposto e pela decisão administrativa que o indeferiu, a circunstância de que o patrimônio líquido da consorciada CONCREMAT, na proporção de sua participação, já supera o valor mínimo exigido para a contratação. Sem qualquer fundamento, pois, essa objeção.

Feitas essas ponderações, verifica-se na decisão combatida que o magistrado enfrentou detidamente as mesmas teses aqui lançadas,
de modo que não há do que se falar em omissão ou confusão na análise realizada.

Demais disso, trata-se de demanda ainda em fase embrionária, sendo certo que eventual decisão proferida neste agravo de instrumento esgotaria o objeto da ação originária, importando julgamento prematuro do feito e a indevida supressão de instância.

Sobre este ponto, oportuno ressaltar que "
a via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária
” (TJES; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Rela Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022).

Ademais, em se tratando, na origem, de mandado de segurança, "
o direito líquido e certo diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados desde a impetração, refletidos em acervo fático-probatório suficiente e acostado aos autos. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional
" (STF, MS 30892/DF, Rel. Min. Primeira Turma, DJE23/06/2020).

Dito isso, conforme fundamentado pelo magistrado na decisão agravada "apurar eventual descompasso entre os dados contábeis das sociedades que integram o CONSÓRCIO EDUCAES exige dilação probatória e apuração técnica, o que é incompatível com a via estreita do mandando de segurança". Assim já se manifestou esta eg. 2a Câmara Cível:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSPEÇÃO DE SAÚDE.IRREGULARIDADE NA RECLASSIFICAÇÃO EX OFFÍCIO DE CANDIDATOS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS INEQUIVOCAMENTE CAPAZES DE EVIDENCIAR A TESE DELINEADA NA EXORDIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM AVIA PROCESSUAL ELEITA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA SEARARECURSAL. DESCABIMENTO DA ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O deferimento da medida liminar, em sede de Mandado de Segurança, está condicionado à demonstração do direito líquido e certo pretendido, mediante prova pré-constituída, haja vista a vedação de dilação probatória na via processual eleita. Precedentes.
II. É vedado a esta Instância recursal apreciar o (des)acerto da Decisão agravada com fulcro em documentação nova, que não fora submetida à apreciação pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, pelo que se afigura despropositada ajuntada de documentos, neste Agravo de Instrumento, visando suprir a falta de provas capazes de sustentar a tese deduzida na petição inicial. III. Na hipótese em tela, caberia ao Recorrente colacionar aos autos de origem elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, as alegadas irregularidades praticadas pelas Autoridades Coatoras, o que não se verifica possível visualizar apenas pela apreciação da documentação que instruiu a exordial do Mandado de Segurança.
IV. Recurso conhecido e improvido.(TJES,AI 5000330-15.2020.8.08.0000, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,2a Câmara Cível, DJe 31/08/2020) - destaque.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do julgamento do mérito recursal, torna-se prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)